Tribunal: TJDFT
Processo: 0709267-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709267-60.2022.8.07.0018 RECORRENTES: BENEDITA MARIA DE SOUSA BORGES, BENEDITA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, BENEDITA PEREIRA DOS SANTOS, BENEDITO APOLINARIO, BENEDITO CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO, BENEDITO DA SILVA COSTA, BENEDITO DOMINGOS DE OLIVEIRA, BENEDITO PEREIRA DA FONSECA, BENICIO FREIRE DE MEDEIROS, BENVINDA DE JESUS CAMPOS MENDONÇA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO FORMADO PELOS TITULARES DO DIREITO VINDICADO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO INICIADO SEM QUE OS ADVOGADOS DETIVESSEM PODERES PARA REPRESENTAR OS AUTORES. PRAZO PARA SANEAMENTO DO FEITO IGNORADO PELOS DEMANDANTES. DESÍDIA QUE LEVOU À EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO PELO MAGISTRADO DA CONSEQUÊNCIA JURÍDICA PREVISTA NA LEI PARA A SITUAÇÃO CONSTATADA DE DESÍDIA DOS EXEQUENTES. DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO TRAZIDOS COM A INICIAL. DESATENDIMENTO A REQUISITOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA E QUE ENSEJA A EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por simples aplicação de consequência legal decorrente do não atendimento pela parte autora de chamamento a ela regularmente feito para atender a determinação judicial de emenda da peça vestibular, afinal a questão é relativa a matéria de obrigatório conhecimento das partes, em especial porque assistidas por causídicos devidamente constituídos para a defesa de seus interesses. Mais. Comezinho que, nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Decisão surpresa. Mácula não caracterizada. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Para o cumprimento de sentença manejado pelos titulares do direito vindicado foi apresentada, com a peça vestibular, procuração em nome de Sindicato dos Trabalhadores em Escolhas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, que, apesar de não figurar como autor, peticionou requerendo a prorrogação de prazo concedido pelo juízo aos autores para emenda da inicial regularizando a representação processual. Quanto às subscritoras da peça vestibular, as quais ingressaram com procedimento judicial sem deter poderes para representar os demandantes titulares do direito vindicado e ora apelantes, nada requereram nem sanearam as irregularidades apontadas pelo juízo na ordem de emenda da inicial em atenção ao comando normativo posto no art. 321 do CPC. Inércia injustificada dos autores levou à prematura extinção do processo que tem como inevitável consequência legal o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 330, IV, CPC. 3. Caso concreto em que inexistente circunstância de possível enquadramento no art. 104 do CPC, que possibilita ao advogado postular em juízo sem a juntada imediata da procuração para, entre outras hipóteses, evitar a prescrição. Ademais, mesmo quando verificada a possibilidade de incidência do citado dispositivo legal, há prazo para a regularização do processo, tempo também não respeitado pelos autores até a data em que proferida a sentença de extinção do feito. 4. Dispõe o art. 320 do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e o art. 924, inc. I, do CPC, prevê a extinção da execução quando o juízo indeferir a petição inicial, o que autoriza a prolação de sentença terminativa quando caracterizado o descumprimento da ordem judicial para regularizar a representação. Mácula por inobservância de requisitos legais não sanada. Cumprimento de sentença regularmente extinto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. As partes recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 104, §1o, e 105, § 4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo. Afirmam que ação foi ajuizada sem as procurações com o intuito de evitar a prescrição; b) artigos 277 e 283, ambos do CPC, sob o argumento de que a rejeição da petição inicial é contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Defendem que o prazo para emenda à inicial tem natureza dilatória e deveria ter sido prorrogado pelo juiz. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 52705481). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 104, §1o, e 105, § 4o, todos do CPC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 45126296): "(...) Note-se que consideração alguma poderia conferir o magistrado à postulação feita pelo Sindicato nos autos de origem quando não instaurado pela entidade sindical, como substituta processual, cumprimento individual de sentença nem por ela ajuizada execução coletiva. Terceiro estranho ao processo é o Sindicato, uma vez que não figura como sujeito processual no cumprimento individual de sentença coletiva, com formação de litisconsórcio facultativo, ajuizado pelos titulares do direito vindicado em nome próprio. Despropositado, assim, o argumento de que a procuração juntada com a inicial da fase de conhecimento (Id 39748593) supra a falta das procurações individualizadas não trazidas, sem qualquer motivação, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. (...) Violação não ocorreu, destarte, ao art. 104 do CPC. Aliás, dito comando normativo foi aventado somente em sede recursal, dele não trataram os autores na peça vestibular para motivar a falta de apresentação das procurações individualizadas por eventual urgência na prática do ato a fim de evitar a prescrição, tampouco qualquer menção houve a tal dispositivo na petição apresentada pelo Sindicato, que, conquanto terceiro estranho ao processo, requereu prorrogação de prazo para atender à ordem de emenda da inicial do cumprimento de sentença manejado pelos titulares do direito vindicado." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 277 e 283, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45126296): “(...) No caso, o cumprimento individual de sentença coletiva foi manejado em 27/6/2022 (Id 39748592), o juízo, em 28/6/2022, intimou os autores/apelantes para regularizarem a representação processual no prazo de 15 dias (Id 39748605), mas somente em 21/7/2022 requereu o Sindicato, que não integra a lide, prorrogação do prazo por mais 60 dias para cumprimento da determinação (Id 39749459). Lembro que nada postularam os autores. Antes, até a data de prolação da sentença – 10/8/2022 (Id 39749462) – nenhuma manifestação apresentaram ao juízo e não tomaram as providências necessárias a sanar as irregularidades apontadas no despacho que ordenou a emenda da peça vestibular. Note-se que o Sindicato – que não é sujeito processual -, não os autores, somente passados mais de 30 dias do ajuizamento do cumprimento de sentença pelos autores e quando já ultrapassado o prazo para regularizar o vício formal, peticionou requerendo a prorrogação do prazo ao argumento de que demandaria maior tempo contatar cada um dos exequentes.” Desse modo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito” (AgInt no AREsp 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021